Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-63.2017.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000163-63.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGIS SOUZA DA LUZ - CPF: 922.490.511-00 (RECORRIDO), LEONARDO SILVA DE SOUZA - CPF: 058.005.341-52 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE ALUGUEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TESE DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ÚLTIMO MÊS DE ALUGUEL E ENERGIA E INTERNET – TESE DE DANOS NO IMÓVEL – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA APENAS EM RECURSO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA DE PRÓPRIO PUNHO – APRESENTAÇÃO DE VERSÃO CONTRÁRIA À INICIAL – INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS – APRESENTAÇÃO DE RECIBO – JULGAMENTO ANTECIPADO – MATÉRIA DE FATO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO – SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO – PROVIMENTO NULO DE PLENO DIREITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Muito embora prevaleça que o magistrado não é obrigado a apreciar todas as teses levantadas, tal fato não implica dizer que o magistrado não seja obrigado a apresentar adequada fundamentação, o que não se verifica no presente caso em que não há justificativa para o julgamento antecipado, não há apreciação das teses e provas produzidas pela parte promovida, denotando carência de fundamentação.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, quando a prova documental juntada pela parte promovida é desconsiderada e contém indicação de testemunhas.

A desconsideração simultânea das provas juntadas pela parte promovida e da indicação das testemunhas, implica cerceamento de defesa, pois o impossibilita de produzir provas e influir na formação do convencimento.

Preliminar de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação acolhidas.

Nulidade da sentença para oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento com posterior prolação de sentença devidamente fundamentada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, representada pela Defensoria Púbica, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial com o argumento de que “a parte reclamante comprovou a subsistência da dívida através dos documentos presentados, ademais, cumpria a parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez”, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na peça inicial para
CONDENAR
a parte reclamada a pagar à parte autora a importância de R$ 1.568,56 (mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referente aos devidos relatados na inicial, com juros de mora de 1% a.m a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC devidos da data do vencimento, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC.

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, assistida pela Defensoria Pública, nas razões recursais, alegou a completa ausência de fundamentação da sentença, posto que o único parágrafo que constitui sua fundamentação “é tudo, menos fundamentação”.

Argumentou que não houve sequer justificativa para o julgamento antecipado da lide, não apreciando as provas produzidas pela parte promovida e nem a contestação em que apresentou sua própria visão acerca dos fatos narrados na inicial, se tratando de peça contestatória informal, mas na qual se observa a intenção de produzir provas, ante a indicação de testemunhas e telefones de contato.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a “nulidade dos atos processuais posteriores à oferta da contestação, na qual foram arroladas testemunhas que, evidentemente, deveriam ter sido ouvidas”, bem como, subsidiariamente, pugnou “pela decretação da nulidade da sentença, ante a mais absoluta ausência de fundamentação”.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o mérito da presente ação se refere a cobrança oriunda de relação locatícia, na qual a parte promovente sustenta que a parte promovida, ora Recorrente, deixou de honrar com o último mês de aluguel, com sua cota de energia elétrica (um único padrão alimentava ambas as residências) e de internet, além de ter praticado danos no imóvel.

Entretanto, o contrato de aluguel contempla apenas a responsabilidade pelos alugueres, sendo que os demais pedidos são oriundos de contratação verbal e de eventual responsabilidade civil por danos supostamente provocados no bem.

Em contestação, apresentada de próprio punho, em linhagem simples e que denota pouca instrução, a parte promovida, ora Recorrente, sustenta fatos modificativos, alegando que houve pacto para pagamento de consumo de energia que excedesse a R$ 230,00, mas que o promovente passou a consumir excessivamente a energia utilizando equipamentos para lavar carro, assim como seus filhos pequenos permaneciam horas a fio com equipamentos ligados.

Ainda, alegou que nada deve a título de aluguel, pois ficou combinado de construir um banheiro e abater valores, o que fez, indicando testemunhas.

Concordou a parte promovida que deve, parcialmente, valores a título de energia e internet, propondo-se a negociar.

Após a contestação, não houve oferta de impugnação e sobreveio a sentença, que cito na íntegra:

Vistos, etc.

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei no 9.099/95, deixo de exarar o relatório.

Decido.

Em síntese, sustenta que firmou contrato de locação de um imóvel comercial com a parte reclamada, entretanto, o reclamado desocupou o imóvel no dia 15/02/2017 deixou os débitos objeto da presente ação de cobrança, qual seja, a quantia de R$ 1.568,56 (mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Diante da inadimplência, a parte requerente requer a condenação do reclamado ao pagamento do saldo devedor, acrescido dos consectários legais.

Após analisar de forma detida os autos, tenho que a parte reclamante comprovou a subsistência da dívida através dos documentos presentados, ademais, cumpria a parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC,
o que não o fez
, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na peça inicial para
CONDENAR
a parte reclamada a pagar à parte autora a importância de R$ 1.568,56 (mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referente aos devidos relatados na inicial, com juros de mora de 1% a.m a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC devidos da data do vencimento, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC.

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei no. 9.099/95.

Pois bem.

No entender desta magistrada o recurso deve ser provido para o fim de cassar a sentença por ambos os motivos: seja pela completa ausência de fundamentação, seja pelo evidente cerceamento de defesa ante a falta de designação de audiência de instrução e julgamento, se tratando nitidamente de matéria de fato.

Isso porque a fundamentação da sentença se constitui de um único parágrafo, que cito:

Após analisar de forma detida os autos, tenho que a parte reclamante comprovou a subsistência da dívida através dos documentos presentados, ademais, cumpria a parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC,
o que não o fez
, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. (grifo do original).

Muito embora prevaleça que o magistrado não é obrigado a apreciar todas as teses levantadas, tal fato não implica dizer que o magistrado não seja obrigado a apresentar adequada fundamentação, o que não se verifica no presente caso em que não há justificativa para o julgamento antecipado, não há apreciação das teses e provas produzidas pela parte promovida.

Com efeito, constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, quando a prova documental juntada pela parte promovida é desconsiderada e contém e indicação de testemunhas.

A desconsideração simultânea das provas juntadas pela parte promovida e da indicação das testemunhas, implica cerceamento de defesa, pois o impossibilita de produzir provas e influir na formação do convencimento.

É indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, prova testemunhal, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização de audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença, de forma fundamentada.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021